Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. PCDF. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. NEOPLASIA MALIGNA. HISTÓRICO. IMPACTO NO CARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da PCDF. 1.1. No agravo de instrumento, a autora pede a concessão da tutela de urgência para determinar o seu retorno e continuidade imediata no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, determinando à parte adversa que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice. Pontua que a suposta inaptidão “carcinoma papilífero (neoplasia maligna mais comum da tireoide)” não foi avaliada por médica oncologista. Assinala acerca da necessidade de ser avaliada por junta médica especializada para que possa comprovar sua plena capacidade física, mediante todos os laudos, exames, declarações, atestados e materiais apresentados à banca, que foram exarados. 1.2. No agravo interno, a recorrente pede a reconsideração da decisão liminar reiterando os argumentos do agravo de instrumento. Anexa relatório recente emitido pela Secretaria de Saúde do DF, onde ocupa o cargo de técnica em enfermagem, atestando plena capacidade laboral, inclusive para pilotar ambulância.
2. De acordo com o laudo juntado pela agravante, a candidata possui histórico de carcinoma papilar da tireoide e foi submetida à realização de tratamento cirúrgico (tirecidectomia total e esvaziamento cervical seletivo), em 05/11/2021, sem intercorrências. O laudo informa que a paciente faz reposição oral com levotiroxina e apresenta estado de “eutiroidismo”, o que segundo o médico, “reforçam a informação que não há sinais de recidiva ou doença estrutural que provoquem incapacidade a ela”. 2.1. A banca fundamentou que a condição incapacitante da agravante se deu conforme subitem 12.10.2, alínea 154 – “qualquer tipo de neoplasia maligna”, tendo a junta médica concluído ser: “a) incompatível com o cargo pretendido; B) potencializada com as atividades a serem desenvolvidas; c) Capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar a risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e d) potencialmente incapacitante a curto prazo”. 2.2. É certo que o princípio da legalidade pauta as previsões dos editais de concurso público e a relação entre a Administração e os candidatos. Porém, exame judicial não está limitado à mera subsunção formal, pois incidem os diversos princípios e garantias constitucionais, os quais exigem conformação na ponderação de seus conteúdos. 2.3. Ao que se depreende do edital em tela, o que justificaria a inaptidão do candidato é a presença de neoplasia maligna no momento dos exames, e não, na vida pregressa do candidato.
3. O vasto arcabouço de relatórios médicos trazidos pela recorrente, faz presumir, em cognição sumária, que o histórico médico de câncer na tireóide, totalmente extirpado e com possibilidade praticamente nula de recidiva, não representa potencial e significativa restrição na capacidade laborativa. 3.1. A questão merece dilação probatória técnica para dirimir se a doença no histórico da recorrente é de fato condição incapacitante para o cargo. 3.2. Precedente desta Corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE .(...) 2. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar a legalidade dos atos administrativos, competência que abrange o controle da pretensão de juridicidade e dos limites da razoabilidade de seus parâmetros, configurando proteção a exclusões injustas e arbitrariedades, em consonância com os princípios da isonomia material, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade. 3. Apesar de o apelante apresentar doença prevista no edital como condição incapacitante (espondilose e espondilolistese), observa o laudo pericial que a doença apresentada pelo candidato não o torna incapaz para as atividades inerentes ao cargo almejado, razão pela qual se revela desproporcional sua exclusão do certame por esse motivo. (...)” (07130296020178070018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 12/06/2019). 3.3. Imperiosa, portanto, a reforma da decisão, determinar o retorno e continuidade imediato da agravante no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal aludido, determinando à parte agravada que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice, até o julgamento da ação de origem.
4. Agravo de instrumento provido. 4.1. Agravo interno prejudicado.